Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO CONTRA CRIANÇA. LEI N. 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 60 E 61 DA LEI No 9.099/95. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITANTE).

I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília contra o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal no 0716118-67.2025.8.07.0000, instaurada para apuração da prática, em tese, de contravenção de vias de fato contra menor de idade, ocorrido em ambiente fora do contexto doméstico ou familiar.
2. O juízo da 3a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais declinou da competência para os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, se embasando em orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que determinava o processamento do feito naqueles juizados enquanto não fossem criadas varas especializadas para vítimas Crianças e Adolescentes
3. Por sua vez, o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília suscitou o conflito negativo, defendendo que a competência seria do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, fundamentando sua decisão na vedação legal do artigo 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante à aplicação da Lei n.o 9.099/90 aos delitos cometidos contra crianças e adolescentes.
II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar eventual contravenção praticada contra criança e adolescente, considerando a ausência de contexto de violência doméstica e familiar.
III – Razões de decidir:
5. Conforme o art. 2o Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do delito.
7. No caso concreto, apura-se contravenção cometida contra criança em ambiente diverso do doméstico e familiar e considerado de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não excede 2 (dois) anos de forma que atrai a competência do juízo especializado, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
8. Não obstante o artigo 226, § 1o, do ECA dispor que não se aplica a Lei n.o 9.099/95 aos delitos cometidos contra crianças e adolescentes, isto não impede que os crimes de menor potencial ofensivo sejam julgados pelos juizados, uma vez que, o que não se aplicaria aos crimes seriam somente as normas despenalizadoras da Lei 9.099/95. Com isso, os Juizados Especiais Criminais possuem competência legal para o processamento de tais infrações, incluindo contravenções penais.
IV - Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar delitos cometidos contra menores fora do ambiente doméstico é das varas comuns ou dos juizados especiais criminais, conforme o delito. 2. Os Juizados Especiais Criminais possuem competência legal para o processamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, incluindo contravenções penais."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017; Lei no 14.344/2022; Lei no 9.099/95, arts. 60 e 61; ECA, art. 226, § 1o. Resolução n. 1 de 23 de julho de 2024, Lei n. 11.697/2008, Lei n. 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931989, 0732071-08.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.